Tribunal: TJES
Processo: 0012176-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0012176-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MANDELLI NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Gabriel Mandelli Nascimento contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do TJES, a qual, por sua vez, negara seguimento ao Recurso Especial quanto à violação ao art. 240, § 1º, do CPP, e o inadmitira quanto ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O Embargante alegou contradição na aplicação do Tema 280 do STF e omissão na fundamentação sobre a justa causa para o ingresso em domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se o Acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o Tema 280 do STF quanto à legalidade do ingresso forçado em domicílio; (II) verificar se houve omissão quanto à ausência de descrição dos elementos concretos que caracterizariam a justa causa para o ingresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STF (Tema 280) exige a demonstração de fundadas razões, previamente existentes, que justifiquem o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

4. O Acórdão embargado não validou o ingresso com base na constatação posterior do flagrante, mas com base na conclusão das Instâncias ordinárias quanto à existência prévia de justa causa, conforme interpretação do conjunto fático-probatório.

5. A alegada contradição não subsiste, pois a Decisão embargada afirmou expressamente que os requisitos do Tema 280 foram observados, afastando a premissa de que a situação de flagrância teria sido constatada apenas após o ingresso.

6.
Não há omissão quanto à caracterização dos indícios do estado de flagrância, uma vez que a Decisão embargada se limitou a verificar a conformidade da Decisão recorrida com o precedente vinculante, sem reexaminar fatos e provas, o que é vedado na via eleita.

7. A insurgência do Embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgado e tentativa de rediscutir matéria de mérito, o que não se coaduna com os limites dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A constatação de justa causa para o ingresso em domicílio, nos termos do Tema 280 do STF, quando reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em elementos fático-probatórios, afasta a alegação de contradição em embargos de declaração.

2. A Decisão que examina a conformidade com precedente de repercussão geral não está obrigada a reanalisar o conjunto probatório para descrever detalhadamente os fundamentos da justa causa, sob pena de indevida rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.030, I, "a", e V; CPP, art. 240, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, EDcl na PET no REsp 1768061/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.882.395/PR, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 21.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.958.312/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 16.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

JULGAMENTO VIRTUAL. SEM NOTAS ORAIS

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

GABRIEL MANDELLI NASCIMENTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13397885) em face do
ACÓRDÃO
(Id. 13084744) que, por unanimidade, negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
manejado pelo Recorrente, para manter a
DECISÃO
(id. 8117206), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum

negou seguimento
ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 6296746) com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, quanto ao artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, e
o inadmitiu
, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do mesmo diploma processual, no tocante ao artigo 33, §4º, da Lei nº 13.343/2006.

O Embargante argumenta que o Acórdão incorreu em
contradição
ao aplicar o Tema 280 do STF (RE 603.616/RO), pois, embora o precedente estabeleça que a constatação de flagrância posterior ao ingresso não justifica a medida, o julgado teria se valido do crime permanente para legitimar a invasão de domicílio.

Aponta, ainda, a ocorrência de
omissão
, pois o Acórdão afirmou a existência de "
fortes indícios da configuração do estado de flagrância
" sem descrever quais seriam esses elementos concretos que caracterizariam a justa causa para o ingresso, especialmente considerando que a abordagem ocorreu em local diverso da residência e a suposta autorização de entrada é contestada pela defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

De início
,
cumpre destacar que

os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

A propósito, trago à colação o Voto condutor do Aresto embargado,
in litteris:

“DECISÃO

GABRIEL MANDELLI NASCIMENTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8433776), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8117206), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo decisum
negou seguimento
ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 6296746) com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, quanto ao artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, e
o inadmitiu
, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do mesmo diploma processual, no tocante ao artigo 33, §4º, da Lei nº 13.343/2006.

Ao que se depreende das razões recursais, o Recorrente afirma que “ao contrário do que afirmou o relator, os elementos dos autos demonstram a inexistência de fundadas razões para o ingresso no domicílio” (p. 02), enfatizando que "A afirmação de que o ingresso no domicílio decorreu de autorização voluntária do réu não constitui fortes indícios da configuração do estado de flagrância".

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 8470874), rechaçando in totum os argumentos recursais.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Nobre
teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos, in verbis:

DECISÃO

(...)

GABRIEL MANDELLI NASCIMENTO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 6296746), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6007928) proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal,
cujo decisum

negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo Recorrente

e manteve a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória,
que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, em regime inicial aberto.”

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:
EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial.

2.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

3.
Recurso conhecido e improvido

(
TJES,
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012176-08.2021.8.08.0024, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, julgado em 06/09/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal e ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob os seguintes fundamentos: (
I
) “ausente comprovação da concessão voluntária, deve ser reconhecida a inexistência de fundadas razões aptas a justificar o ingresso ao domicílio o que caracteriza a violação ao artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal”; (
II
) “ausência de fundamentação idônea para deixar de aplicar o grau máximo de redução referente ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.”

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões pelo desprovimento (id. 6515422).

Na espécie, em relação à alegada nulidade por violação de domicílio, infere-se que o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que
“os policiais militares destacaram a existência de fortes indícios da configuração do estado de flagrância do réu, estando em estado de crime permanente, tornando legítima a ação policial
.”

Nesse contexto, depreende-se que o entendimento adotado está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280)
,
in verbis:

EMENTA
. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
.

7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(
STF.
RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Dessa forma, não merece trânsito a irresignação, pois “o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)” (EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

Noutro giro, a alteração da fração de redução do tráfico privilegiado, a fim de aplicá-la no máximo, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na presente via, a teor da Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, note-se a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbatim:

EMENTA
. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO FUNDAMENTADAMENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA ANTE A CONDIÇÃO DE MULA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE MOTIVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios" (HC 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

2. Ainda que a qualidade de "mula", associada a outros elementos, possa evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, a ensejar tanto a afastamento da minorante, como justificar a fixação de fração aquém da máxima legal de 2/3, inexiste ilegalidade a ser sanada na via do especial, na fixação da fração máxima pelas instâncias ordinárias, tendo em vista não apenas a ausência de previsão legal para se considerar tal fator como critério obrigatório para justificar menor redução, bem assim à luz do princípio da discricionariedade motivada.

3. Ademais, a pretendida revisão do julgado, com vistas à alteração da fração redutora, fixada fundamentadamente pelas instâncias ordinárias, não se coaduna com a via especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.882.395/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

EMENTA:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283/STF E 284/STF. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PATAMAR DE REDUÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Não foram infirmados os fundamentos do acórdão, que, por si só, sustentam o decisum impugnado, razão pela qual, o recurso não pode ser conhecido, nos termos em que aduz a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

II - A ausência de indicação, especificamente em relação a cada tese ou questão, em que consistiria a alegada violação ou negativa de vigência da lei federal, inviabiliza a compreensão da controvérsia em face da deficiência da fundamentação do apelo raro, nos termos do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - O eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, arbitrou o patamar de 1/6 (um sexto) para a causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na hipótese, entender de modo diverso ao que estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende a Defesa do recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do material fático-probatório delineado nos autos, providência inviável na via eleita.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.958.312/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso; no que diz respeito ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no inciso V, do referido Codex, inadmito-o.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES"

Com efeito, nos termos consignados na Decisão impugnada, em relação à alegada nulidade por violação de domicílio, infere-se que o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que
“os policiais militares destacaram a existência de fortes indícios da configuração do estado de flagrância do réu, estando em estado de crime permanente, tornando legítima a ação policial.
”

Nesse contexto, a solução adotada está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280
)
.

Por conseguinte, os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a decisão recorrida.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

No presente caso, o Embargante não demonstrou a existência de vícios sanáveis pela via eleita, revelando, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

A alegada
contradição
na aplicação do
Tema 280 do Excelso Supremo Tribunal Federal
não subsiste.
Isto porque, o Acórdão embargado não validou a entrada no domicílio com base na apreensão posterior do entorpecente. Ao contrário, manteve a Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial por constatar que o Órgão Julgador originário, soberano na análise fático-probatória, concluiu pela existência de
fundadas razões (justa causa)
que,
a priori
, legitimaram a ação policial. O julgado, portanto, não contradiz o precedente, mas afirma que seus requisitos foram devidamente preenchidos no caso concreto, segundo a apuração das instâncias ordinárias. A insurgência do Embargante não se volta contra uma contradição interna do julgado, mas sim contra a própria conclusão de mérito, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Da mesma forma, não há que se falar em
omissão
. O Acórdão da Vice-Presidência, ao exercer o juízo de conformidade, não tem o dever de esmiuçar e transcrever novamente todos os fatos que levaram as instâncias ordinárias a concluir pela existência de justa causa. A Decisão embargada foi clara ao assentar que a conclusão do Acórdão da Câmara Criminal – de que havia
"fortes indícios da configuração do estado de flagrância do réu
" – estava em sintonia com a tese firmada no Tema 280, de sorte que a pretensão de que esta Corte reexamine e detalhe os elementos fáticos que compõem a "justa causa" transborda os limites dos Embargos e representa nítida tentativa de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta fase processual.

Por conseguinte, resta evidente que o objetivo do Embargante é a rediscussão do mérito, visando a uma nova análise das provas e teses já devidamente apreciadas e afastadas.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento aos Embargos e Declaração.

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Declaro o meu impedimento, por força do art. 147 do CPC.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.